Tribunal: TJDFT
Processo: 0735643-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu da apelação por ser intempestiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve equívoco na decisão ao não conhecer da apelação.
III. Razões de decidir
3. A apelante, ora agravante, não observou a disposição do art. 215, III, do CPC, tampouco o fato de que a ação tramita pelo rito da Lei n. 13.188/2015
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o recesso forense se equipara às férias para efeito de suspensão dos prazos processuais.
5. O Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de modo que o não conhecimento do recurso não implica violação aos princípios da segurança jurídica e da previsibilidade processual, mas, tão somente, cumprimento do referido dispositivo legal.
6. A hipótese em exame não indica a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 215, III; art. 220, caput; art. 932, III; art. 1.021, § 4o. Lei 13.188/2015, art. 9o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Multa. REsp 1.410.839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 14/05/2014; AgInt no REsp 1.585.060/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 07/04/2016; AgInt no REsp 1.667.851/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22/08/2017; AgInt no REsp 1.7333.77/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23/08/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.505.521/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 02/08/2018.